Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-06.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702156-06.2018.8.07.0005 RECORRENTE: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME RECORRIDO: CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS, NILZETE LIMA DOS SANTOS ALVES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA E DE AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. REJEITADAS. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BEM LITIGIOSO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO. AUTOR SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O SEU DIREITO. TEORIA DA APARÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. IRRELEVÂNCIA DE VÍCIO DA CESSÃO DE DIREITOS. ANÁLISE EXCLUSIVA DA POSSE DIRETA. Realizada a declaração de hipossuficiência e, bem assim, a partir das questões fáticas que foram apuradas nos autos, conclui-se pela presença dos requisitos autorizadores para a concessão do aludido benefício de gratuidade. No que tange a alegação da prestação de serviços advocatícios por advogados particulares, destaco que tal afirmação, não é, por si só, capaz de suprimir, ou contraverter, a afirmação de pobreza, mas apenas de servir como elemento de prova para que seja contraditada. In casu, inclusive, a apelada é assistida pela Defensoria Pública do DF desde a prolação da r. sentença. Não há falar-se em coisa julgada, uma vez que a Ação de Imissão de Posse anteriormente ajuizada não continha as mesmas partes. No mesmo sentido, os Embargos de Terceiros foram extintos sem julgamento do mérito. Em decorrência da aplicação da Teoria da Asserção, o juízo, em cognição mais aprofundada, compreende a matéria outrora prefacial de mérito como propriamente de mérito, o que implicaria na análise, seja em um sentido ou no outro, de julgamento com resolução de mérito que inclui apreciação sobre a presença ou ausência da legitimidade e do interesse de agir. No caso, estão presentes a legitimidade de ser parte e o interesse de agir. No caso concreto — ao contrário do que ocorreu em diversas ações análogas à presente —, o legitimado ativo, a quem compete provar o direito que alega, em pleno atendimento as determinações do juízo, acompanhou o Oficial de Justiça, e possibilitou a avaliação desejada para a elucidação dos fatos, a partir do qual o imóvel foi adequadamente medido, especificado, e teve valor de mercado apreciado, de forma que é de inteira importância destacar que foram produzidos novos registros fotográficos, vinculando as novas imagens ao lote em questão, e demonstrando que a ocupação é, de fato, destinada a moradia. Os fundamentos utilizados pela r. sentença sobejam inabalados, uma vez que a Teoria da Aparência decorre da própria essência do Princípio da Boa-Fé objetiva, e da mesma forma que a parte autora teve êxito em demonstrar que é ocupante legitima da área em comento, a parte ré, ao alegar defesa indireta de mérito, que seria capaz de modificar, limitar ou extinguir os diretos da parte autora, não se desincumbiu do ônus de prova. A partir dos elementos de prova constituídos nos autos, é certo que estão presentes os requisitos para aplicação da Teoria da Aparência, eis que se trata de situação de fato acobertada por indícios de direito legítimo — mormente considerando o parcelamento urbano e rural do Distrito Federal —, segundo a ordem geral e normal das expectativas envolvidas, com titular do direito aparentemente legítimo, e segundo o qual o sujeito contratante, de boa-fé presumida, incide em erro escusável segundo a sua própria sujeição à questão de fato. No recurso especial, a recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 85, §11, 109, §3o, 320, 333, inciso I, 480, 502, 561, 873, todos do Código de Processo Civil, 1.196, 1.210, 1.228, 1.231, e 1.791, todos do Código Civil, asseverando que a parte recorrida não comprovou o seu direito de posse. Defende, ainda, que deve ser aplicado in casu o artigo 109, §3o, do CPC, estendendo os efeitos da coisa julgada a seu favor. Aduz não ser possível a aplicação da Teoria da Aparência no presente caso, e nem a condenação em honorários advocatícios de sucumbência para o patrono dos recorridos. Expõe sobre o princípio da causalidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, e LXXVIII, e 182, §2o, ambos da Constituição Federal, sustentando a necessidade de observância ao direito à moradia e à função social da propriedade, além de repisar os mesmos fundamentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 85, §11, 109, §3o, 320, 333, inciso I, 480, 502, 561, 873, todos do Código de Processo Civil, 1.196, 1.210, 1.228, 1.231, e 1.791, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, e LXXXVIII, e 182, §2o, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha afirmado e fundamentado a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029